Tribunal: TJBA
Processo: 8131124-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8131124-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL ARAUJO CHALEGRE

Advogado(s): WAGNER BEMFICA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INADIMPLEMENTO CONFESSO. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO REGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO DEVEDOR. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A alienação fiduciária de bem imóvel é regida pela Lei nº 9.514/97, que estabelece procedimento específico para constituição em mora do devedor e consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, exigindo primeiramente a tentativa de notificação pessoal no endereço contratual.

2.
Cabe ao devedor fiduciário, por imposição do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres laterais de conduta, comunicar formalmente ao credor qualquer alteração de endereço, não podendo se valer da própria inércia para questionar posteriormente a validade da notificação.

3.
É válida a intimação por edital quando certificado pelo oficial do Registro de Imóveis que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido, conforme autoriza o §4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, sendo desnecessária diligência em endereços não comunicados formalmente.

4.
A existência de negociações informais, contatos por WhatsApp ou relacionamento bancário ativo não supre a exigência legal de comunicação formal da mudança de endereço, nem gera obrigação de aceitação de propostas de renegociação pelo credor.

5.
A fé pública dos atos cartoriais confere presunção
juris tantum
de veracidade às certificações expedidas pelo oficial do Registro de Imóveis, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

6.
A Lei nº 13.456/2017 afastou expressamente a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel em leilão mediante pagamento integral da dívida e despesas.

7.
A decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento
nº 8016974-24.2024.8.05.0000
que reconheceu a validade do mesmo procedimento impede nova discussão da matéria, aplicando-se os efeitos da coisa julgada material.

8.
A exploração econômica do imóvel através de locação a terceiros, sem comunicação formal ao credor, agrava o dever de informação e reforça a validade da notificação por edital.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8131124-49.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

DANIEL ARAUJO CHALEGRE

e apelado

BANCO
BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora